Tribunal: STF
Processo: ARE 1530672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 28) opostos em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV, nos seguintes termos (eDOC 25):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE PRECATÓRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO PREFERENCIAL FRACIONADO. Caso em que realizado o pagamento preferencial previsto no artigo 102, § 2º, do ADCT. Inexiste óbice ao destaque e pagamento do percentual dos honorários advocatícios contratuais. Inteligência do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia. Negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente, que independe do regime dos precatórios. Precedentes. Decisão reformada determinar a reserva e pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8, 13 e 103-A, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 12, p. 8):



    “A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se admite a expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição da República, não sendo o caso de se aplicar a Súmula Vinculante 47. Confiram-se os julgados a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1452111 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.345 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).”



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.498.117, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.6.2024; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2024; ARE 1.448.338/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.8.23; ARE 1.465.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.11.23; ARE 1.482.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.4.24; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/24.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.”



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta que "a r. decisão embargada incorreu em omissão e erro material, fundada em premissa equivocada, para “cassar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais” (eDOC 28, p. 1).



    Aduz que "no caso em questão, houve a requisição de um único precatório para o pagamento do principal da condenação (PROCESSO DEPRE N° 0059675-77.2022.8.26.0500, OFÍCIO PGP - 50398/2023), incluindo, portanto, a parcela referente aos honorários contratuais. A autora Sra. Renata Christina Negrisollo Firmo Ferraz, portadora de doença grave, optou por ceder 75% de seu direito creditório para a empresa SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (cfr. instrumento de cessão juntado às fls. 131/141 e r. decisão homologatória da cessão juntada às fls. 272/279), reservando-se, evidentemente, a parcela do crédito cabível contratualmente à sociedade composta pelos advogados signatários deste recurso (25% do valor total requisitado), pela remuneração ajustada para atuação contra a autarquia previdenciária executada, ora embargada, desde o ano de 2012, conforme cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios juntada às fls. 255/256 destes autos" (eDOC 28, p. 2).



    Salienta que "ciente do depósito, a sociedade de advogados ora embargante requereu ao MM. Juízo de Direito da Unidade de Processamento das Execuções Contra a Fazenda Pública da Comarca de São Paulo-SP, o levantamento de 25% do valor depositado para o precatório em referência, no tocante aos honorários advocatícios contratuais firmados com sua cliente, o que não foi deferido, determinando-se a devolução ao DEPRE da integralidade do depósito prioritário (valor de R$ 194.474,90 em 30/05/2023), sob o argumento de que se trataria de um direito personalíssimo da autora da ação que se extinguiria com a cessão parcial do crédito" (eDOC 28, p. 2).



    Assevera que "a solução dada pelo v. acórdão fls. 383/387 mostra-se irretocável, com a devida vênia, visando à necessária reserva dos honorários contratuais incidentes sobre o depósito prioritário realizado no único precatório expedido para requisição do principal da condenação (PROCESSO DEPRE N° 0059675-77.2022.8.26.0500, OFÍCIO PGP - 50398/2023), nos estritos termos do art. 100, da Constituição Federal" (eDoc 28, p. 3).



    Pontua que "não foi requerida, nem deferida, em momento algum a expedição de precatório individualizado para recebimento de honorários advocatícios contratuais, não havendo, portanto, que se falar em violação ao disposto no art. 100, §8º, da Constituição Federal" (eDoc 28, p. 3).



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDoc 31).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora as omissões alegadas pela parte Embargante não possuam aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 



    No mais, a insurgência quanto à apreciação do mérito do recurso extraordinário no decisum monocrático revela apenas a inconformidade da parte Embargante com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 



    Com efeito, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, destacou o Tribunal de origem (eDOC 7, p. 3-4):



    “A questão controvertida cinge-se no destaque e repasse de honorários contratuais, relativo ao montante depositado nos autos, consistente no pagamento preferencial e fracionado de precatório previsto no artigo 102, § 2º, do ADCT.



    Com efeito, de acordo com a norma constitucional, emrazão da condição de saúde da exequente houve o pagamento preferencial e fracionário do valor do precatório, consistente em 5 vezes o valor fixado em lei como obrigação de pequeno valor (fl. 245 dos autos principais).



    Neste passo, tem-se às fls. 88/90 que a exequente cedeu 75% de seu crédito a terceiro. Assim, permanece a exequente credora dos restantes 25% do objeto da execução.



    Logo, não há qualquer óbice ao destaque e pagamento do percentual dos honorários advocatícios contratuais, relativos aos 25% do montante de titularidade da exequente, nos termos do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia.



    Ademais, anote-se que a forma de pagamento preferencial do precatório em nada prejudica o recebimento dos honorários advocatícios contratuais, por se tratar de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente, que independe do regime dos precatórios.”



    A decisão embargada, ao julgar procedente o extraordinário, fê-lo com apoio na jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece o liame direto da matéria tratada com o Texto constitucional e estabelece diretriz para fiel aplicação da sistemática dos precatórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.494.741-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.06.2024). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.484.471-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2024). 



    Nada obstante, constato que há descompasso entre o pedido do recurso extraordinário e a parte dispositiva da decisão embargada resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC.



    Assim, na parte dispositiva da decisão monocrática impugnada, onde se lê “Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.” (eDOC 25, p. 4), leia-se:



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau que determinou a devolução à DEPRE da integralidade do valor do depósito prioritário referente à credora Renata Christina Negrisollo Firmo Ferraz.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF e, com base no art. 494, I, do CPC, corrijo de ofício o erro material na decisão pela qual julguei procedente o presente recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente